Tribunal: TJDFT
Processo: 0718564-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLIDEILTON DE SOUZA GOMES, contra a decisão interlocutória (id 26372254) que, nos autos do processo no 0700454-66.2020.8.07.0001, movido em face da ADRIANO LINS GOMES, indeferiu a produção de prova oral, nos seguintes termos: (...) Trata-se de embargos de declaração (ID 90891679) da decisão de ID 90238778, na qual a parte autora alega omissão por ausência de análise do seu pedido de prova oral. Razão assiste a parte autora quando questiona a ausência de manifestação expressa na decisão de ID 90238778, quanto à prova oral solicitada pela parte autora. No entanto, observo que a parte autora não cumpriu o determinado na decisão de ID 63214500 ("deverá o autor a esclarecer o que pretende comprovar com a oitiva de cada testemunha arrolada (ID 62687466 - Pág. 3), especificando os fatos que as testemunhas designadas presenciaram, que são de interesse para a solução da lide, sob pena de indeferimento. Ademais, deverá o autor reduzir o rol para 3 (três) testemunhas, observando o que estabelece o artigo 357, § 6o do CPC. Caso não ocorra a limitação determinada, será realizada a oitiva somente das 3 (três) primeiras testemunhas arroladas, uma vez verificada que a oitiva é útil ao deslinde da controvérsia." E nem em sede de embargos de declaração cumpriu o determinado na decisão. Ademais, entendo desnecessária a produção da prova oral solicitada, pois não é útil ao deslinde da demanda. A prova documental e pericia existentes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão e indeferir os pedidos de prova oral do autor. Preclusa a presente de decisão, retornem os autos conclusos para sentença. (...) O agravante alega, em suma, ser imprescindível a produção de prova oral para comprovar os fatos alegados. Assevera que o agravado é senhor idoso, o que demonstraria a urgência do seu pleito. Ressalta que “o indeferimento da prova oral constitui-se em medida que viola os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, devendo, neste específico caso, ser mitigado o rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, para, de forma extraordinária, considerando a fragilidade da saúde do agravante e em atenção à prioridade a que ele faz jus, nos termos do Estatuto do Idoso, reformar a decisão agravada e, assim, determinar ao juízo de 1o grau que permita ao agravante a inquirição de todas as testemunhas por ele arroladas, nos exatos termos do artigo 357, § 6o do Código de Processo Civil.” (ID 26372242 - Pág. 15) Ao final, pede, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a produção da prova oral requerida na origem. Preparo acostado (ID 26372244). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que questiona decisão que indeferiu a produção de prova. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça; Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 5. Ausentes provas dessa urgência e de previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova testemunhal e mantém o feito na Justiça comum. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1190547, 07079707720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/08/2019, Publicado no DJE: 07/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIOPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1189414, 07029458320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Ressalto que, em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se